Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704070-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 38464233, em razão da preclusão da decisão ID 37896382, a qual oportunizou ao recorrente anexar documentação hábil a comprovação da gratuidade de justiça. O recorrente foi intimado da referida decisão conforme movimentação processual, e deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação conforme certidão ID 38408129. Ademais a documentação ora anexada, não é apta para demonstrar a comprovação de renda auferida pelo recorrente, bem como comprometimento financeiro que possa afetar sua própria subsistência. Intime-se o recorrente para cumprir a decisão ID 38408936, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito